Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-66.2021.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004661-66.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LACERDA & RAMOS LACERDA LTDA - CNPJ: 07.922.250/0001-28 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. cédula de crédito industrial. prazo prescricional quinquenal. interrupção pelo despacho que recebeu a inicial. demora na citação por motivos inerentes ao judiciário. súmula 106 do STJ. documentos suficientes para constituição do título executivo judicial. sentença mantida.
recurso desprovido
.

I
. Caso em exame

1.

Ação monitória ajuizada visando à constituição de crédito decorrente da Cédula de Crédito Industrial devido ao inadimplemento da parcela vencida, que ensejou o vencimento antecipado das demais prestações.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal do direito de ação; e (ii) avaliar a suficiência documental para a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a ação monitória, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, é de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela.
4. O alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com art. 240 do CPC, segundo qual o despacho que recebe a inicial interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação, desde que a citação seja promovida dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 240, § 2º, do CPC).

5.

Ao caso, aplica-se o Verbete de Súmula do STJ n. 106, segundo o qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”, posto que o processo foi arquivado sem determinação judicial, causando prejuízo ao credor.

6. O contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui prova hábil para a ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ, sendo dispensada a apresentação de extrato de conta corrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "
1. O despacho que recebe petição inicial interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC), desde que a citação seja efetivada dentro do prazo legal (art. 240, CPC) e não haja equívoco da máquina judiciária (Sumula STJ 106) 2. O contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito é suficiente para embasar a ação monitória
."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; arte. 202, eu; PCC, art. 240.

Jurisprudência relevante: Súmula 106/STJ; Súmula 247/STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 0015832-60.2006.8.11.0041, j. 19/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 1661534/GO, j. 31/08/2020, TJ-MG - Apelação Cível: 50033091120198130625, TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021191220228110050.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1004661-66.2021.8.11.0008

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lacerda & Ramos Lacerda Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Barra do Bugres que rejeitou os pedidos formulados no bojo dos Embargos Monitórios opostos em face do
Banco do Brasil S.A
.

O Juiz da causa rechaçou a prejudicial de prescrição quinquenal, recebeu o aditamento da inicial e excluiu o avalista Altivani Ramos Lacerda do polo passivo e, no mérito, considerou que a demanda está suficientemente instruída com a documentação necessária.

De conseguinte, constituiu de pleno direito a dívida no valor de R$ 179.055,31 (cento e setenta e nove mil cinca e cinco reais e trinta e um centavos),

corrigido pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, com ressalva de que a partir de 30/03/2022, o valor será atualizado pela taxa SELIC.

Compeliu a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa atualizado.

Inconformado, o Apelante repetiu, basicamente, os argumentos apresentados nos Embargos Monitórios.

Suscitou a prejudicial de prescrição quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC).

Aduziu que a Cédula de Crédito Industrial n.º 40/05696-1 foi emitida em 13/04/2015, com previsão de pagamento em 18 (dezoito) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 01/12/2015 e a última em 01/05/2017, sendo este o início da contagem dos 05 (cinco) anos para a propositura da Monitória.

Sustentou que, embora a demanda tenha sido protocolizada dentro do prazo quinquenal, em 22/12/2021, a citação deveria ter sido efetivada até 01/05/2022; contudo, referido ato interruptivo da prescrição ocorreu somente em 04/08/2022, de maneira que o Banco perdeu a chance de propor a demanda.

Requereu a reforma da sentença com o acolhimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No mérito, caso superada a prejudicial, aduz que o Apelado juntou apenas o demonstrativo de conta vinculada, o que não se pode admitir, pois afirma ser imprescindível a juntada do extrato da conta corrente, que foi vinculada à operação bancária.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela extinção da demanda, sem resolução do mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido do processo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 263311309.

O Banco refutou as arguições do Apelante e, na hipótese de ser acolhida a prejudicial de prescrição, pugnou para que o próprio devedor seja compelido a arcar o ônus de sucumbência, ante a aplicação do princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Banco do Brasil S.A. ajuizou a Ação Monitória em face de Lacerda & Ramos Lacerda Ltda. e do

avalista Altivani Ramos Lacerda ao argumento de que, em 13/04/2015, foi emitida a Cédula de Crédito Industrial n.º 40/05696-1 no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) destinado ao financiamento de produto agrícola (insumo).

Os mutuários comprometeram-se pagar a dívida em 18 (dezoito) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 01/12/2015 e a última em 01/05/2017.

Aduziu que não houve a quitação da parcela vencida em 01/01/2016, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das prestações vincendas no montante atualizado de R$ 179.055,31 (cento e setenta e nove mil cinca e cinco reais e trinta e um centavos), motivo pelo qual requereu a constituição, de pleno direito, do saldo pendente.

A ação foi distribuída em 22/12/2021.

O Banco instruiu o pedido com a Nota de Crédito Industrial n. 40/05696-1 e o demonstrativo de conta vinculada, que aponta o saldo devedor atualizado até 21/01/2022.

O Juiz singular recebeu a inicial e ordenou a citação com a expedição do Mandado de Pagamento (art. 701, CPC) em 26/01/2022.

A citação da empresa Lacerda & Ramos Lacerda Ltda. foi efetivada em
04/08/2022
, na pessoa do avalista Altivani Ramos Lacerda, conforme certificado no ID 263311269.

Em sede de Embargos Monitórios, a empresa questionou a falta de citação do avalista. No mais, suscitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, a ausência de documento imprescindível para a propositura da demanda, consistente no extrato da conta corrente vinculada à operação bancária.

Antes de impugnados os Embargos Monitórios, o Banco Apelado pugnou pela exclusão do avalista do polo passivo da demanda.

Apresentada a Impugnação aos Embargos, o Juiz da causa encerrou a instrução e prolatou a sentença recorrida.

Rechaçou a prejudicial de prescrição quinquenal, recebeu o aditamento da inicial e excluiu o avalista Altivani Ramos Lacerda do polo passivo e, no mérito, considerou que a demanda está suficientemente instruída com a documentação necessária.

Constituiu de pleno direito a dívida no valor de R$ 179.055,31 (cento e setenta e nove mil cinca e cinco reais e trinta e um centavos),

corrigido pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, com ressalva de que a partir de 30/03/2022, o valor será atualizado pela taxa SELIC.

Inconformada com o ato sentencial, a empresa devedora recorreu e, em resumo, redarguiu a ocorrência da prescrição do direito de ação por ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal, contado do vencimento da última parcela (01/05/2017).

Indo direto ao ponto, no caso concreto, o direito de propor a Ação Monitória
não
foi alcançado pela prescrição.

Advirto que, ao contrário do alegado pelos devedores, todos foram citados na demanda em 04/08/2022, já que a empresa Lacerda & Ramos Lacerda Ltda. é pessoa jurídica representada pela próprio avalista Altivani Ramos Lacerda, que foi quem recebeu o mandado de pagamento; portanto, não tenho dúvidas de que houve a angularidade processual completa.

Com efeito, o termo inicial da prescrição quinquenal para propor a Ação Monitória se dá com o vencimento da dívida.

Portanto, se o débito foi parcelado em 18 (dezoito) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 01/12/2015 e a última em 01/05/2017, este é o momento em que inicia a contagem do lapso de 05 (cinco) anos para o manejo da demanda constitutiva do crédito, fundada em contrato bancário e demonstrativo do débito remanescente.

Nesse sentido, está o julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular,
iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela
. (...)
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-60.2006.8 .11.0041
, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).

Com efeito, é certo que o despacho que recebe petição inicial interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC), desde que a citação seja efetivada dentro do prazo legal (art. 240, CPC).

Neste contexto, o alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com art. 240 do CPC, segundo qual o despacho que recebe a inicial interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação, desde que a citação seja promovida dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 240, § 2º, do CPC).

Partindo dessa premissa, observa-se que o Banco Apelado manejou a Ação Monitória em 22/12/2021, ou seja, no prazo quinquenal, contados a partir do vencimento da última prestação, que se deu em 01/05/2017.

Logo, a citação deveria ter ocorrido até 01/05/2022.

Observa-se que o Juiz singular recebeu a inicial em 26/01/2022 e, consoante movimentação processual, o feito foi arquivado provisoriamente no dia seguinte (27/01/2022),
sem motivo justificável
.

Isto é, por equívoco do Poder Judiciário, o processo foi arquivado sem determinação judicial, o que fez com que a pretensão bancária fosse fulminada pela prescrição em 01/05/2022.

O desarquivamento ocorreu em 27/07/2022 e a citação efetivada em
04/08/2022
.

Ao caso, aplica-se o Verbete de Súmula do STJ n. 106, segundo o qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. (SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885).

Ora, na espécie, está claro que a citação ocorrida em 04/08/2022 interrompeu a prescrição e, por corolário, retroagiu à data da propositura da ação, posto que houve flagrante equívoco da máquina judiciária com o arquivamento desautorizado do processo, de maneira que o ato citatório é válido e dá causa ao processamento dos Embargos Monitórios, tal qual concluiu o Juiz sentenciante.

Neste sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.

Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.

2.

"É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ.

3.

Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(
STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5
, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020).

Portanto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

Relativamente ao mérito recursal, nos termos do Enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça nº 247, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de
demonstrativo de débito
, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Nota-se que a Corte Superior de Justiça não exige a apresentação obrigatória do extrato da conta corrente, pois basta o demonstrativo do débito, o que foi providenciado neste processo.

Logo, sem delongas, não há falar em ausência de documento imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo.

No mesmo rumo, estão os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA - EXTRATO BANCÁRIO - PROVA ESCRITA SUFICIENTE - CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - QUANTIA DEVIDA - IMPUGNAÇÃO - PLANILHA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA - INADMISSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1 - Nos termos do enunciado da súmula nº 247 do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

2 - Em sede de embargos monitórios, a alegação de excesso pelo embargante deve vir acompanhada do valor considerado correto, com demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição (art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC).

(...)
(
TJ-MG - Apelação Cível: 50033091120198130625,
Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS – VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. – CONTRATO FIRMADO POR CANAL DIGITAL. – JUROS REMUNERATÓRIOS. – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PREVISTA NO CONTRATO . – TEMA 234 DO STJ – TAXA FIXADA EM CONTRATO DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva.

2. Sendo apresentadas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é a instituição financeira, a constituição de título executivo mostra-se legal.

3. “[...] a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado [...]” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008)
. (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021191220228110050
, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao apelo
e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025